Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703713-68.2022.8.07.0011 RECORRENTE: MS ENERGIA LIMPA E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGA DA MORA NÃO EFETIVADA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No Tema 1.040/STJ, firmada a tese de que “na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. 1.1. Conforme jurisprudência deste Tribunal, “1. Os §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação conferida pela Lei 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A inteligência dos §§ 2o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.” (TJDFT, Acórdão 1646284, 07103205220218070005, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. No caso, como a ré/apelante não purgou a mora, consolidada a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, razão por que não há que se falar em análise de cláusulas contratuais em sede de contestação. E tal constatação não implica cerceamento de defesa, tampouco configura nulidade da sentença. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 141 e 492, todos do CPC, e 3o, §§ 2o, 3o e 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, afirmando a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais no bojo de contestação de ação de busca e apreensão, sem exigir a purga da mora como condição para análise da tese defensiva. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 3o, 141 e 492, todos do CPC, e 3o, §§ 2o, 3o e 4o, do Decreto-Lei no 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016